Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), DJALMA BARROS DA CRUZ - CNPJ: 30.150.719/0001-70 (AGRAVANTE), EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA - CPF: 118.386.046-34 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO.
O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido." (STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DJALMA BARROS DA CRUZ e EMANUEL DA CRUZ CARDOSO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Executiva de Aluguéis e Encargos de Locação” (Proc. no 1002210-66.2021.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA, “diante do descuido no manejo na resposta do réu, (e que) não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas no caso, pois se trata de erro grosseiro o oferecimento de embargos à execução (nos autos da própria execução), tendo em vista que não há dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa insculpida na norma processual”, rejeitou liminarmente “os embargos à execução opostos no bojo da presente execução” (cf. Id. no 157293680).

Os agravantes alegam que a decisão agravada diverge da orientação da jurisprudência do eg. STJ a respeito da matéria, já que, “primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, (a Corte Superior) julgou não se afigurar razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC⁄2015”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja admitido o processamento dos embargos à execução em autos apartados, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 157293674).

A decisão vinculada ao Id. no 162009160 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

166929687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos verifico que as partes Executadas ofereceram EMBARGOS A EXECUÇÃO (id.93324201) nos próprios autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desacordo com o que estabelece o artigo 914, §1o do CPC, como também não garantiram o juízo.

Assim, diante do descuido de manejo na resposta do réu, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas, pois trata-se de erro grosseiro no oferecimento de embargos à execução, tendo em vista que não há dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa, insculpida na norma processual de regência.

Em caso análogo, o Nosso Tribunal já decidiu:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – DISTRIBUÍDO NOS PROPRIOS AUTOS A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - INAPLICAVEIS – RITO PRÓPRIO ART. 914 E SEGUINTES – DECISÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embargos a execução é uma ação independente e autônoma, apensada aos autos da execução, conforme estabelece o art. 914, § 1o do Código de Processo Civil. Possui rito próprio, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade, ou ainda, com base no princípio da instrumentalidade das formas, os quais são aplicados em casos excepcionais. (TJ-MT - AI: 10020350620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/01/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/01/2019).

E ainda no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS A EXECUÇÃO interposto no bojo da presente execução (id.93324201), devendo ser riscado/retirada a visibilidade da movimentação, nos termos do artigo 32, §5o da Resolução TJ-MT/TP No 03/2018.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou não da decisão singular que deixou de receber os embargos de devedor opostos por meio de petição apresentada nos próprios autos da execução.

Conforme preceitua o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Nesse sentido:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor à execução por meio de embargos.

§ 1o. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. In casu, verifica-se que o agravante olvidou tal regra, ao manejar os embargos por meio de simples petição apresentada nos autos da própria execução, o que, de fato, configura erro procedimental.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento no sentido de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, quando tempestivo, constitui vício sanável, razão pela qual não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos neles deduzidos, prestigiando-se, com isso, os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e economia processual.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido." (STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019)

Também nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AFASTAMENTO - CABIMENTO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DA BENESSE NA SEGUNDA INSTÂNCIA - REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO PARCIAL - PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCELA REMANESCENTE - COMPATIBILIDADE - AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS - NECESSIDADE - VÍCIO SANÁVEL - CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONFIGURAÇÃO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presente a comprovação satisfatória da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento, deve ser concedido a eles o benefício da gratuidade judiciária na segunda instância. Não há óbice para que o executado requeira o pagamento parcelado da parte incontroversa da dívida, e apresente embargos à execução quanto ao valor restante. Nos termos do art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Tendo a petição dos embargos à execução sido protocolizada tempestivamente, mas nos mesmos autos da ação executiva, impõe-se o saneamento de tal vício pelos embargantes. Revela-se incabível a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, quando não há provas inequívocas de sua ocorrência." (TJMG – 17a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020233-9/001 –Rel. Des. Baeta Neves – Julg. 16/09/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS PROTOCOLIZADOS NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - VÍCIO SANÁVEL. 1. Os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartados de acordo com o art. 914, §1o do CPC. 2. A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução é vício sanável, devendo conceder à embargante oportunidade para regularização. " (TJMG – 15a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.049348-2/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 02/09/2021, g.n).

assim, apesar da manifesta inadequação da via eleita, ao que tudo indica, os agravantes apresentaram o instrumento processual correto para se opor à execução, dentro do prazo estabelecido na lei processual civil em vigor, sendo que a rejeição liminar dos embargos à execução na forma em que efetiva pela decisão agravada constitui excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária, perfeitamente passível de ser sanável em observância ao disposto nos arts. 188 e 277 ambos do CPC, de modo que a solução justa e razoável à questão é a concessão de prazo para que o Banco Bradesco promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja admitido o processamento dos embargos à execução em autos apartados.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023